Tribunal: STF
Processo: ARE 1338344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E Nº 41/2003. LIMITAÇÃO NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido formulado na ação, nos termos do art. 487, II, do CPC. A apelante alega: 1) restou comprovada a limitação do salário de benefício ao menor valor-teto; 2) é devido o pagamento das parcelas vencidas desde 5/5/2011.



    2. No julgamento do RE nº 564354/SE, em 8/9/2010, em matéria de repercussão geral, o STF decidiu que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional".



    3. A apelante se limita a mencionar que o seu benefício foi limitado ao valor-teto, sem comprovar tal alegação. Como corretamente assentado na sentença, "os documentos anexados demonstram que o benefício da autora, com DIB em 14.04.1985, não ficou limitado ao teto máximo do mês da concessão. Em que pese não tenha o INSS anexado o processo administrativo, é possível extrair dos documentos extraídos da DATAPREV que a base de cálculo do benefício foi Cr$ 1.405.766,40 (abril/1985), enquanto o maior teto era Cr$ 2.830.980,00. Destarte, a autora não faz jus à aplicação dos novos limites estipulados pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 (R$ 1.200,00) e 41/2003 (R$ 2.400,00)".



    4. Apelação improvida , majorando-se os honorários advocatícios para o percentual de 12% ( doze por cento ) sobre o valor da causa, a título de honorários recursais ( art. 85, § 11, do CPC ), observado o art. 98, § 3º, do CPC, porque concedida a gratuidade da justiça.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente